Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704082-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco Itaucard pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de retirada de restrição Renajud. Em suas razões, o agravante sustenta que, ao ordenar a busca e apreensão, o juiz deve inserir a restrição judicial na base de dados do Renavam, devendo retirá-la após a apreensão. Alega que, uma vez retomada a posse do bem, são assegurados ao banco credor todos os direitos inerentes à propriedade. Afirma que a manutenção da restrição importa em risco ao resultado útil do processo, pois a apreensão do bem implica inúmeras despesas, tais como guincho, diárias de pátio, leiloeiro, entre outras. Argumenta que o veículo sofre desgaste ao ficar parado, o que inevitavelmente acarreta a desvalorização do bem. Assevera que, quanto maior o lapso temporal entre a apreensão e a venda do bem, maiores serão as despesas causadas pela inadimplência, ao passo que menor será o valor obtido com a alienação da garantia, aumentando as chances de persistir saldo devedor remanescente. Alega que caberia ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar, realizar o pagamento da integralidade da dívida. Afirma que, escoado referido prazo, considerando que já ocorreu a apreensão da garantia, deve ser consolidada a propriedade e posse plena do veículo ao agravante, com a baixa da restrição Renajud. Liminarmente, requer que seja retirada a restrição Renajud. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da demora do credor em obter a propriedade plena do bem, ficando, assim, impedido de aliená-lo. Além disso, enquanto não alienado o bem, o agravante arcará com todas as despesas referentes ao veículo, tais como diárias de pátio, impostos, entre outras. Quanto à probabilidade do direito, em uma análise perfunctória, parece assistir razão ao agravante. Nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante terá o prazo de cinco (5) dias contados da apreensão do bem para pagar a integralidade da dívida. Caso esse prazo decorra sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente o débito, consolida-se em favor do credor fiduciário a propriedade plena e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária. Registre-se que o cumprimento da medida não está condicionado à prévia citação do devedor fiduciário, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos 1799753, 1710430, 107973). No caso, em uma primeira análise dos autos, verifica-se a apreensão do bem, bem como o transcurso do prazo de cinco (5) dias para a purga da mora sem que fosse realizada a quitação do débito. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para determinar a retirada da restrição Renajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator